Tribunal: TJSP
Processo: 1017119-41.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Serviço auxiliar voluntário. Lei Federal no. 10.029/00 e Lei Estadual no. 11.064/02.

Tema 1114, STF. Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 1.231.242/SP que, em sede de repercussão geral, assim decidiu: "O sistema de prestação voluntária de serviço

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Serviço auxiliar voluntário. Lei Federal no. 10.029/00 e Lei Estadual no. 11.064/02.

Tema 1114, STF. Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 1.231.242/SP que, em sede de repercussão geral, assim decidiu: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim."

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RETIFICAR OS V. ACÓRDÃOS DE FLS. 297/309 E 322/328, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PLEITOS DO AUTOR.